Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706842-65.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOHN RAYNER NOGUEIRA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DAS MEDIDAS. APROXIMAÇÃO A PRETEXTO DE VISITAR FILHA EM COMUM. RESSALVA INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva. 3. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e seu efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória. 4. Comprovada a aproximação do réu com a vítima a uma distância inferior a 300 metros, ainda que sob o pretexto visitar filha em comum, resta configurado o delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, ao argumento de que deve ser absolvido por atipicidade da sua conduta quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade, em face da ausência de efetiva lesão. Entende não ter descumprido a ordem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese, não obstante o acusado tenha sido regularmente intimado de tal ordem, inclusive exarando ciência (ID 57926868 - Pág. 6), houve o descumprimento do referido comando, nos termos dos depoimentos da vítima, corroborados por declarações do próprio acusado. Em interrogatório judicial, o apelante confessou o descumprimento da medida, conforme se depreende das declarações registradas em sentença (ID 57926953 - Pág. 2): “Tinha ciência das medidas protetivas, mas queria ver a filha e não tinha conseguido contato com os familiares da vítima para conseguir buscar a filha do casal. Somente por conta disso foi até a residência da vítima”. Frisa-se, por oportuno, inexistir impugnação do apelante quanto à aproximação da vítima. A Defesa se limita a sustentar a inexistência do dolo específico, pois o réu pretendia apenas visitar sua filha. Aduz ter a ofendida dificultado o encontro do réu com sua filha e ter o acusado se aproximado da casa da vítima em dia regular de visita. O réu foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas em 14/05/2023 e deveria tratar em juízo a alegada obstrução do direito de visitas a sua filha pela vítima. Nem mesmo o fato por informado teria a força de autorizar a violação das medidas protetivas” (ID 60001337). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027